Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de imposição, à sociedade anônima ré, da obrigação de custeio de tratamento de saúde em domicílio à autora; b) da ocorrência dos danos materiais e morais pretensamente experimentados; c) da possível condenação da ré ao pagamento de montante relativo à multa diária por descumprimento de decisão judicial; e d) da concessão da gratuidade da Justiça. Deve ser sindicado ainda se o Juízo singular incorreu em julgamento extra petita.
2. No caso concreto é preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com os temas apreciados e decididos pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pela parte nas razões recursais, nos termos da regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. O tema referente à à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pela autora ao ser intimada pelo Juízo singular para se manifestar a respeito das alegações articuladas na petição. Com efeito, essa questão, naturalmente, não foi objeto de prévia dialetização. 2.2. Assim, é evidente que o exame dos argumentos articulados pela demandada apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal, o que não pode ser admitido.
3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do mencionado benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3.1. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC. 3.2. Aliás, é necessário atentar também aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição (artigos 3o, caput, 4o e 6o, todos do CPC). Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. O cerne da questão diz respeito à negativa de tratamento de saúde em domicílio, em virtude de ausência de previsão de custeio no rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS.
5. Os juntados aos autos evidenciam que o estado de saúde da autora exigia cuidados específicos e imediatos, razão pela qual mostrava-se indispensável o tratamento pretendido.
6. O Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam o custeio de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. O legislador optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, no sentido de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos.
7. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 7.1. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS.
8. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 8.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
9. Na hipótese dos autos convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou efetivamente o alegado dano moral, bastando, para tanto, que demonstre a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. Nisso consiste o caráter in re ipsa dos danos extrapatrimoniais. 9.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo conveniente ressaltar que no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 9.3. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois não houve recurso, por parte do demandante, para majorá-lo.
10. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 10.1. Verifica-se, aliás, que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 10.2. O total afastamento ou a redução do valor da multa sem que a ora apelante tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, portanto, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente.
11. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.